Tribunal: TJPA
Processo: 0000645-21.2016.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000645-21.2016.8.14.0027

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDINA MARIA DE OLIVEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito tributário cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de auto de infração e de inscrição em dívida ativa decorrentes de suposta falta de recolhimento de ITCD e condenou o ente público ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral indenizável independentemente de prova do prejuízo; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

4.

Verifica-se a ilicitude da conduta estatal na lavratura de auto de infração com base em informação inconsistente e na inscrição da contribuinte em dívida ativa por débito inexistente.

5.

Afirma-se que a inscrição indevida em dívida ativa não constitui mero dissabor, pois produz efeitos concretos na esfera jurídica do contribuinte, afetando sua honra, credibilidade e regularidade fiscal.

6.

Aplica-se o entendimento consolidado do STJ de que o dano moral, em tais hipóteses, é
in re ipsa
, sendo presumido e dispensando prova específica do prejuízo.

7.

Rejeita-se a alegação de ausência de culpa estatal, pois eventual erro decorrente de informações de terceiros não afasta o dever de indenizar, cabendo à Administração exercer o controle de legalidade de seus atos.

8.

Considera-se adequado o valor de R$ 5.000,00, por atender às funções compensatória e pedagógica, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. A inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

b. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por atos administrativos ilegais, ainda que baseados em informações de terceiros.

c. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 460591/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 18/03/2014; TJPA, Apelação Cível nº 0800168-32.2021.8.14.0045, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 07/04/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000628-61.2012.8.14.0047, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 10/06/2019; TJPA, Apelação Cível nº 0032586-19.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 05/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por EDINA MARIA DE OLIVEIRA REIS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na origem, a autora narrou que recebeu Auto de Infração lavrado pela Secretaria de Estado da Fazenda, no qual lhe foi imputada a falta de recolhimento do ITCD, no montante de R$ 6.189,74, sob a alegação de ter recebido doação no valor de R$ 80.000,00, informação extraída da Declaração de Imposto de Renda – ano-calendário 2011. Sustentou, contudo, jamais ter recebido qualquer doação ou herança, tendo apresentado declarações de imposto de renda dos anos subsequentes e documentos emitidos pelo Cartório de Registro de Imóveis e pela municipalidade local atestando a inexistência de bens ou registros de transmissão patrimonial em seu nome.

Aduziu que, mesmo após esclarecimentos administrativos, o débito permaneceu sendo exigido, culminando em inscrição em dívida ativa, circunstância que lhe teria causado abalos morais, sobretudo em razão da repercussão social do fato em cidade de pequeno porte. Requereu, assim, a declaração de inexistência do débito tributário, a nulidade do auto de infração e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
concedeu tutela liminar para suspender a cobrança e, ao final, proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do auto de infração e da inscrição em dívida ativa, bem como condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de Apelação (
ID 15375252
), insurgindo-se exclusivamente contra a condenação em danos morais. Argumenta que a mera cobrança indevida de tributo não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor inerente à vida em sociedade. Aduz que não houve demonstração concreta de abalo à honra ou à imagem da autora, inexistindo prova de negativação efetiva ou de constrangimento extraordinário. Defendeu que o dano moral não pode ser presumido na hipótese, exigindo-se comprovação do efetivo prejuízo.

Afirmou, ainda, que o lançamento decorreu de informações prestadas pela Receita Federal, mediante convênio institucional, configurando ato administrativo vinculado, inexistindo dolo ou culpa do ente estadual. Subsidiariamente, pugnou pela redução do
quantum
indenizatório, sob o argumento de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sugerindo sua limitação ao valor máximo de R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelada apresentou Contrarrazões (
ID 15375253
), defendendo o não provimento do recurso e, consequentemente, a manutenção da sentença recorrida.

Recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (
ID 27983878
).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
ID 30085436
).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente da inscrição indevida da apelada em dívida ativa do Estado do Pará, bem como à análise da adequação do quantum fixado pelo Juízo de origem.

Desde logo, cumpre registrar que o próprio ente estatal, em suas razões de apelação, não impugna a declaração de nulidade do auto de infração e da inscrição em dívida ativa, limitando sua insurgência à condenação por danos morais e, subsidiariamente, ao valor arbitrado. A ilicitude da conduta administrativa, portanto, encontra-se incontroversa.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, é objetiva.
In verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Adotou-se, assim, a teoria do risco administrativo, segundo a qual a responsabilidade estatal prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação de três elementos: (i) conduta administrativa; (ii) dano; e (iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso concreto, a conduta estatal é inequívoca: houve lavratura de auto de infração com fundamento em informação inconsistente e, sobretudo, inscrição da apelada em dívida ativa por débito inexistente. O dano decorre diretamente dessa atuação, pois a inscrição em dívida ativa não constitui mero ato interno da Administração, mas providência formal que atribui ao crédito presunção de certeza e liquidez, legitimando a futura execução fiscal e sujeitando o administrado a constrições patrimoniais.

Não se trata, portanto, de simples cobrança administrativa ou de mero dissabor cotidiano. A inscrição indevida em dívida ativa projeta efeitos concretos e gravosos sobre a esfera jurídica do contribuinte, afetando sua honra objetiva, sua credibilidade social e sua tranquilidade. O contribuinte passa a ostentar a condição formal de devedor do Fisco, com todas as repercussões que tal circunstância acarreta, inclusive dificuldades na obtenção de certidões negativas, acesso a crédito e regularidade fiscal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano presumido, dispensando prova específica do prejuízo suportado. O abalo decorre do próprio ato ilícito, sendo inerente à situação criada pelo Poder Público, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO.
DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido
. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 460591 MG 2014/0007857-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2014)

A tese recursal de que seria imprescindível a demonstração concreta de sofrimento ou constrangimento não se sustenta. Determinadas condutas administrativas possuem aptidão lesiva intrínseca, sendo desnecessária a comprovação de consequências adicionais. A indevida inscrição em dívida ativa ultrapassa o campo dos meros aborrecimentos e ingressa na seara da violação à dignidade do administrado, à sua honra e à segurança jurídica que deve reger as relações entre contribuinte e Estado.

Dessa forma tem se posicionado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO REPASSE DOS VALORES.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que declarou a inexistência de débito tributário relativo ao imposto de renda retido na fonte, determinando a baixa da inscrição na dívida ativa, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. 2. Autora alegou que, ao tentar emitir guia para recolhimento do ITBI, constatou a existência de certidão positiva de débito fiscal no valor de R$ 26.983,65, decorrente da omissão do Município em repassar os valores retidos de seu salário a título de IRRF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do Município no repasse do imposto de renda retido na fonte da servidora configura ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A omissão do ente público em repassar os valores retidos a título de imposto de renda
resultou na indevida inscrição da autora na dívida ativa, fato que configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil
. 5.
A negativação do nome de um contribuinte devido a erro da administração pública caracteriza dano moral in re ipsa, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto para a caracterização do abalo moral
. 6
. O quantum indenizatório deve ser fixado de modo a reparar o dano e desestimular condutas semelhantes, sem gerar enriquecimento sem causa, arbitrando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 7. Reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais e afastar a sucumbência recíproca, fixando os ônus sucumbenciais exclusivamente ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: "A omissão do ente público no repasse do imposto de renda retido na fonte de servidor, resultando em sua indevida inscrição na dívida ativa, configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo concreto."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001683220218140045 26238567, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO.
PEDIDO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O magistrado levando em conta as peculiaridades do caso em questão, julgou procedente o pedido inicial e declarou a nulidade das notificações fiscais nºs 342010510000041-9; 812009510002330-5 e 342009510000813-3 e respectivos lançamentos do crédito tributário. Ainda, declarou a nulidade dos termos de inscrições de dívida ativa nºs 2012570011208-2 e 2010570009013-0;

2- Restou demonstrado nos autos que as notificações insertas nos Termos de Apreensão e Depósito das mercadorias objetos do fato gerador do imposto/ICMS sequer foram subscritas pelo requerente e, sim, pelas pessoas Rufino Teodoro e Terêncio Sousa Neto, não havendo neste caso, elementos que comprovassem/demonstrassem liame negocial e/ou representativo entre o apelado Erberti Freitas França e as pessoas acima nominadas, que assumiram o encargo de fieis depositarias das mercadorias apreendidas, no interesse da empresa HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA.

3- Quanto ao dano moral, entendo igualmente não merecer reparos, uma vez que, existe a necessidade da compensação pelos danos experimentados pelo autor, sendo inegável a perturbação por ser vítima de uma indevida imputação tributária e inscrição em dívida ativa, sendo configurado dano moral presumido.

4- Assim, o valor fixado pelo juízo a quo está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo permanecer em R$ 3.000,00 (três mil reais).

5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000628-61.2012.8.14.0047 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO INDEVIDA DO DIREITO DE AÇÃO. O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO DE FORMA IRREGULAR E IRRESPONSÁVEL CONFIGURA ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE. ERRO REITERADO DO ENTE MUNICIPAL. AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA IRREGULAR DE IPTU DE IMÓVEL. CONTRIBUINTE ADIMPLENTE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ERRO RECONHECIDO PELO MUNICÍPIO. CADASTRO COM ERROS E INFORMAÇÕES IMPRECISAS. INEXISTÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTO AO IMÓVEL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025, NCPC. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. À UNANIMIDADE.1. Inexistindo omissão a ser dirimida no Acórdão embargado, improcede o recurso interposto, considerando-se que não se encontram presentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.2. Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC/2015).3.
O ato administrativo de inscrição indevida de crédito tributário em dívida ativa, configura ato passível de responsabilização do ente tributante pelo dano moral causado ao contribuinte
. Precedentes Jurisprudenciais. No caso, erro reconhecido pelo próprio município embargante, ao ajuizar duas ações executivas contra contribuinte adimplente com o IPTU, configurando inscrição indevida e irregular. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS À UNANIMIDADE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0032586-19.2007.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/03/2018)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. REDUÇÃO. ISENÇÃO DO ENTE MUNICIPAL QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0032586-19.2007.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 29/09/2016) (grifos nossos)

Também não prospera o argumento de que o lançamento teria decorrido de informações prestadas pela Receita Federal, mediante convênio institucional. A responsabilidade perante o administrado é direta. O dever de autotutela impõe à Administração a revisão de seus atos quando verificada ilegalidade ou erro, nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Eventual falha de terceiro pode ensejar direito de regresso, mas não afasta o dever de indenizar aquele que suportou os efeitos do ato ilícito.

No tocante ao valor fixado, a indenização por danos morais deve atender às funções compensatória e pedagógica, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não pode representar enriquecimento sem causa da vítima, tampouco pode ser fixada em patamar irrisório que banalize a tutela jurisdicional e esvazie seu caráter preventivo.

No caso, o montante de R$ 5.000,00 revela-se adequado à gravidade da conduta e às circunstâncias dos autos. Houve inscrição indevida em dívida ativa, exigindo que a apelada recorresse ao Poder Judiciário para ver reconhecida a inexistência do débito. O valor arbitrado não se mostra excessivo, situando-se em patamar moderado e compatível com precedentes desta Corte em hipóteses análogas, sendo suficiente para cumprir a função pedagógica da condenação sem ensejar enriquecimento indevido.

Pelo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à apelação, para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026